Tribunal: TJBA
Processo: 8082748-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082748-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: DAIANE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por Daiane Pereira da Silva, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinando a adequação contratual. O contrato objeto da ação foi celebrado em 21/12/2022, e a parte autora anexou cópia integral do instrumento contratual.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento de veículo e à possibilidade de revisão judicial com base nas normas consumeristas.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada concretamente, mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso, os juros contratados (2,50% ao mês e 34,49% ao ano) não ultrapassam em uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época (2,12% ao mês e 28,68% ao ano), não se configurando abusividade.

A mera diferença percentual, por si só, não autoriza a revisão da cláusula, respeitada a liberdade contratual e o equilíbrio da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo livre a pactuação dos juros remuneratórios. A revisão judicial das taxas de juros somente se justifica quando demonstrada a abusividade concreta, mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Juros que não superam em uma vez e meia a taxa média de mercado não são considerados abusivos"
.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33; CC, arts. 591 e 406; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS; STJ, REsp 1927809/RS; TJBA, APL 8002059-58.2020.8.05.0113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação

Cível
de n.º
8082748-32.2023.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelante e Apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e
DAIANE PEREIRA DA SILVA
,
respectivamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA